Tribunal: STF
Processo: HC 233553
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 834.189/MG, submetido à relatoria do Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).



    Conforme relatado: 



    Narrou a denúncia que, no dia 02 de dezembro de 2006, por volta das 00h30, na Rodovia BR-381, Km-747, na Cidade e Comarca de Três Corações/MG, policiais rodoviários realizaram a abordagem do veículo ocupado pelos autores, oportunidade em que, enquanto verificavam os documentos do condutor e do automóvel, Clayton, que se encontrava no banco do carona, desembarcou do carro e empreendeu fuga, ocasião em que José Marcos arrancou o carro e foi perseguido, tendo abandonado o veículo em uma estrada vicinal e fugido a pé, sendo, contudo, perseguido e capturado. 



    Apurou-se, segundo a proemial, que no interior do carro apreendeu-se, próximo ao banco do motorista, uma porção de 23,23g de maconha, bem como, no porta-malas, três tabletes da mesma substância, pesando 2.876,40g, entorpecentes estes que os réus transportavam e traziam consigo visando o tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou provimento ao apelo defensivo. 



    A defesa, então, impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator. Na sequência, a Quinta Turma deu parcial provimento ao Agravo Regimental, para redimensionar a pena imposta, fixando-a em 2 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial semiaberto. O acórdão ficou assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. BIS IN IDEM. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. A tese defensiva de nulidade das provas de autoria e materialidade do crime não foi previamente examinada pelo Tribunal de Justiça, sendo inviável a apreciação per saltum pelo Superior Tribunal de Justiça, em afronta à sistemática processual vigente, importando em indevida supressão de instância.



    2. Com relação à causa especial de diminuição de pena, a compreensão firmada pelas instâncias antecedentes contraria o posicionamento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a utilização concomitante da quantidade e natureza da droga apreendida para majorar a pena-base e para afastar a causa especial prevista no dispositivo mencionado acima ou mesmo para modular a fração a ser aplicada configura bis in idem.



    3. Agravo regimental parcialmente provido para redimensionar a pena imposta ao agravante, nos termos do voto.



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem, para determinar o regime inicial de cumprimento de pena em regime aberto e, posteriormente, seja convertida a pena privativa de liberdade em restritiva de diretos, nos termos do art. 33, §º 2, alínea ‘c’, e art. 44, ambos do Código Penal. 



    É o relatório. Decido. 



    A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 (A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea) e replicada em diversos julgados: RHC 134.494-AgR (Relator Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 9/5/2017); RHC 128.827 (Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 13/3/2017); RHC 122.620 (Relato Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 13/8/2014); HC 118.733 (Relator Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 17/12/2013). 



    No presente caso, a pena-base imposta ao paciente foi estabelecida acima do mínimo legal em razão da vultosa quantia de droga apreendida – 2.876,40g de maconha (Lei 11.343/06, art. 42). Em razão disso, o Superior Tribunal de Justiça estipulou o regime inicial semiaberto, a saber: 



    A primariedade do paciente e o montante de sua reprimenda final (que não ultrapassa 4 anos de reclusão) recomendam a imposição do regime prisional inicial aberto. Porém, a presença de circunstâncias judiciais desfavorecidas autoriza a fixação do regime prisional inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § § 2.º e 3.º, do Código Penal. 



    Realmente, a existência de circunstância judicial desfavorável, que, inclusive, motivou a exasperação da pena-base, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso, nos termos do § 2º do art. 33 do Código Penal (cf. HC 140720, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 2/6/2017; HC 139717 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 30/5/2017; RHC 135786, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/3/2017).



    Portanto, as particularidades do caso concreto – notadamente a quantidade de droga apreendida – constituem fundamentação idônea para a imposição do regime semiaberto, medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime.



    Por fim, a conversão de pena privativa de liberdade em restritiva de direito é condicionada ao preenchimento dos requisitos objetivos (pena inferior a 4 anos e que o crime tenha sido cometido sem violência) e subjetivos (prognose acerca da suficiência da substituição) elencados no art. 44 do Código Penal. 



    No caso, o STJ consignou que, pelas mesmas razões, incabível a substituição da pena privativa de liberdade. 



    Nesse contexto, não cabe falar em ilegalidade na decisão impugnada, pois “é possível que o juiz fixe o regime inicial [mais gravoso] e afaste a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com base na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido” (ARE 967.003-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSSO, Primeira Turma, DJe de 9/8/16).



    Enfim, não cabe a esta SUPREMA CORTE, em Habeas Corpus, proceder à revisão dos critérios de índole subjetiva invocados pelas instâncias antecedentes para a determinação do regime prisional inicial ou mesmo infirmá-los e, por consequência, concluir que a conversão da reprimenda é socialmente recomendável. Precedentes: HC 125.589-AgR, Relator Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 26/6/2015; HC 122.235, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 10/6/2014; RHC 122.620, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 25/6/2014; RHC 137.395-AgR, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 13/6/2017, este assim ementado: 



    [...] A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 06/02/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/02/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 07/03/2016 [...]. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente